Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-17.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003875-17.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 845.076.321-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRETENDIDA RESCISÃO – NULIDADE PROCESSUAL E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR ERRO JUDICIÁRIO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO TIPO PENAL NO EDITAL – INCOMPROVAÇÃO DA FIXAÇÃO DE CÓPIA NO ÁTRIO DO FÓRUM – NULIDADES DE ALGIBEIRA – DECURSO DE MAIS DE DEZESSETE ANOS ENTRE A OCORRÊNCIA DO VÍCIO E A ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AÇÃO REVISIONAL
IMPROCEDENTE.

O decurso de mais de dezessete anos entre a ocorrência da nulidade de algibeira e a sua arguição impede o seu reconhecimento e aplicação no caso concreto, por força das disposições do art. 571, inciso II, do CPP, o que torna igualmente descabida a fixação de indenização por erro judiciário. Ação revisional improcedente.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
Manoel Antonio da Silva
, qualificado e representado por advogado constituído, na pessoa do Dr. Luis Lauremberg Eubank de Arruda, OAB/MT 4.493, colima a rescisão da condenação lavrada nos autos da Ação Penal n. 2083-16.1994.8.11.0002, cód. 9442, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora revisionando à
pena privativa de liberdade de 20 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa
,

por força da imputação da prática delitiva insculpida no art. 157, § 3º, última figura, do CP, por fato ocorrido no dia 06 de maio de 2014, por volta de 18h40min, na residência localizada na Av. Serrados, s/n., bairro Jardim Serrado, em Várzea Grande, que vitimou Ozório Lobo.

Busca-se, em um primeiro plano, a nulidade da ação penal primitiva por nulidade absoluta da citação editalícia, que deixou de cumprir as determinações do art. 365, III, do CPP, ao não descrever a conduta delitiva, limitando-se a apontar “
como se o Requerente tivesse cometido a pratica delitiva prevista no artigo 129, VIII da Constituição Federal
”, (
sic
inicial, p. 7), ou seja, “
além de não descrever a pratica delitiva, ainda faz referências a dispositivo constitucional, que absolutamente nada tem a ver com qualquer delito
” (
sic
idem), o que faz o ato nulo de pleno direito.

Afirma-se, ainda, que o parágrafo único do art. 365 do CPP também foi descumprido, pois, embora o edital haja sido efetivamente publicado na imprensa oficial, não há prova de que tenha sido fixado no átrio do Fórum, como deveria.

Postula-se, ainda, a fixação de indenização por erro judiciário, nos moldes do art. 630 do CPP.

A inicial vem instruída com os documentos anexados sob os ids. 7097327, p. 1 a 7097344, pp. 1-6.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio à relatoria do eminente Des. Paulo da Cunha, que, por ter participado da ApCr 21582/2007, relativa ao mesmo fato, na condição de Revisor, declinou da competência para o processo e julgamento da revisional (id. 7369209, pp. 1-2).

Atendendo a requerimento formulado pela douta Procuradoria de Justiça, deferi pedido de apensamento dos autos da Ação Penal n. 2083-16.1994.8.11.0002, cód. 9442, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, sendo tal providência cumprida no dia 12/7/2019.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Mauro Viveiros, é pela improcedência da revisional, enfatizando:

“
No caso, o revisionando não demonstrou qualquer prejuízo à sua defesa, limitando-se a invocar nulidade da citação editalícia por desatenção a simples formalidade que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

O que se constata dos autos é que o requerente não foi encontrado para citação pessoal, conforme certidão de fl. 353 dos autos de origem, tendo o juízo determinou sua citação edital (fls. 355), publicada no Diário da Justiça em 08.02.2000, cujo prazo de resposta expirou-se em 08.05.2000 (fl. 360)
” (
sic
id. 9307453, p. 3);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o revisionando não haja anexado prova do trânsito em julgado em definitivo da condenação, ao compulsar os autos físicos da Ação Penal n. 2083-16.1994.8.11.0002, cód. 9442, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, nota-se de fl. 430-TJ que a condenação transitou em julgado em 06/9/2007, perfectibilizando o requisito constante do art. 625, § 1º, do CPP.

O cerne da análise é a possível nulidade da citação editalícia do ora revisionando, sob o prisma da ausência de descrição da conduta delitiva atribuída, bem como em razão da ausência de prova da fixação de cópia do edital de citação no átrio do Fórum de Várzea Grande.

Essa questão
não foi alvo
de debate no recurso de Apelação Criminal n. 21582/2007, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – JULGADO AMPARADO EM DELAÇÃO DE UM DOS CO-RÉUS – PLEITO INSUSTENTÁVEL – CONJUNTO DE ELEMENTOS APTO PARA IMPUTAR O CRIME – VERSÃO DO COMPARSA AJUSTADA A OUTRAS PROVAS – CORROBORAÇÃO POR FORTES INDÍCIOS – AGENTE QUE ARQUITETA E EXECUTA O EVENTO CONTRA SEU PRÓPRIO PATRÃO – SENTENÇA ESCORREITA – APELO IMPROVIDO.

Não carece de provas sentença proferida com respaldo em delação preponderante de um dos co-réus, ajustada a outros elementos da mesma natureza embora de menor intensidade; mas, corroborada por inúmeras versões que atestam indícios veementes de ter o réu arquitetado o latrocínio praticado contra seu expatrão, e, ainda, ser um dos principais executores da conduta macabra
” (TJMT, ApCr 21582/2007, Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida, j. 08/8/2007, DJE de 21/8/2007).

Há também a impetração do
habeas corpus
1010222-03.2018.8.11.0000, sob a relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, mas a questão discutida se resumiu à ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão retroativa da reprimenda perante o Juízo da Execução Penal, nos autos do PEP 19041-92.2010.8.11.0042, cód. 301865, 2ª Vara Criminal da Capital, extinta sem julgamento de mérito.

Doravante, no conteúdo posto sob análise na presente ação revisional, busca-se rescindir a condenação penal definitiva sob o prisma da ocorrência de nulidade processual insanável concernente a vício do edital de citação, que não descreve a conduta delitiva, tampouco a tipificação respectiva.

De fato, houve equívoco na lavratura do ato de citação editalícia, que, a despeito de apontar o nome correto da vítima e do revisionando, bem como número do processo penal, foro judicial e prazo para resposta, anotou a infringência ao art. 129, VII, da CF, que realmente diverge da real capitulação do crime a que respondeu – latrocínio, art. 157, § 3º, última figura, do CP – e efetivamente foi condenado.

Quanto à propalada dúvida quanto à efetiva afixação de cópia do edital no átrio do Fórum, a defesa não consegue comprovar indene de dúvida a sua ocorrência, não incidindo, na ação revisional, o brocardo
in dubio pro reo
, aplicável atpe a constituição da condenação penal em definitivo.

É certo que por conta do decurso
in albis
do prazo para defesa prévia, o revisionando acabou sendo declarado revel e a ação penal prosseguiu em seus ulteriores termos, registrando-se, por relevante, que o fato ocorreu anteriormente à vigência da Lei n. 9.271/96, não se aplicando os efeitos da alteração do art. 366 do CPP.

Com efeito, infere-se que o revisionando teve nomeado o Defensor Público Hércules da Silva Gahyva para o patrocínio de sua defesa, ocasião em que, instado a apresentar defesa prévia, em que pese revelar-se
prima facie
errônea a tipificação do delito pelo qual respondeu, nada mencionou (fl. 362 dos autos físicos), limitando-se a oferecer defesa prévia e de reservar a análise do
meritum causae
na fase de alegações finais, fase em que, novamente nada mencionou a respeito de possível nulidade (cf. fls. 389/394 dos autos físicos).

Nesse contexto, apresentando-se flagrante a ausência de cumprimento adequado das disposições do art. 365, III, do CPP, cumpriria a defesa, fazendo uso dos instrumentos processuais cabíveis, e atendendo ao princípio da boa-fé objetiva que incide na seara processual penal, apontar o referido vício.

Um dos principais apêndices do referido princípio é o fenômeno da
supressio
, segundo o qual a omissão do exercício de um direito processual da parte, durante a tramitação processual, não poderá mais ser exercitado (vide, a respeito do tema,
mutatis mutandis
, a doutrina de Pablo Stolze Gagliano,
et al
.
Novo Curso de Direito Civil
. v. IV: CONTRATOS. tomo 1: teoria geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 84).

Nesse contexto, o art. 571, II, do CPP, estabelece que a possibilidade de arguição de eventuais nulidades ocorridas no curso da instrução criminal se estende até as alegações finais, incidindo, ao depois, o instituto da preclusão.

“
Art. 571.

As nulidades deverão ser argüidas:

[...]

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500
”.

O desatendimento às disposições do art. 365 do CPP, pois, delimita mera irregularidade, incapaz de insuflar nulidade processual, considerando que deveria ter sido arguida em momento oportuno, por se tratar de erro material evidente
prima facie
.

Uma vez que a determinação de citação editalícia do revisionando foi válida de pleno direito, dada à incerta localização no endereço que ele forneceu na fase inquisitorial, as irregularidades contidas no respectivo edital não contaminam necessariamente o direito de defesa, nem lhe causam surpresa, mormente porque se trata da famosa “nulidade de algibeira”, de aplicação proscrita no ordenamento jurídico.

A nulidade de algibeira representa exatamente a situação em que o réu, conquanto tenha sido franqueado o direito de impugnar uma nulidade processual ocorrida na instrução criminal, mantém-se inerte durante longo tempo, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe aprouver. O termo “algibeira” espelha a conduta de colocar a nulidade na “bolsa”, aguardando o melhor momento para utilizá-la em favor da defesa, o que, como visto, é defeso por lei.

A propósito:

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019).

Ainda, no mesmo sentido:

“[...]
In casu, citado por edital e determinada a suspensão processual, cerca de 22 (vinte e dois) anos após os fatos, o paciente nomeou patrono para alegar nulidades, assim tendo sido consignado no v. acórdão vergastado: ‘o comparecimento espontâneo aos autos através de advogado constituído somente depois de transcorrido o referido lapso temporal sugere a manobra de homizio até o aperfeiçoamento da prescrição, pois, caso desconstituída a suspensão do curso prescricional pela nulidade da citação por edital, conforme busca a defesa, ocorreria a extinção da punibilidade pela pena máxima abstratamente cominada ao tipo’. Nesse sentido: ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019)
” (STJ, HC 509.983/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

Ora, a ciência do defensor nomeado pela autoridade judiciária de origem quanto aos termos da acusação efetivamente ocorreu com a obtenção de vista para apresentação da defesa prévia, na data de 08/5/2001, e desde então manteve-se inerte quanto à ocorrência da nulidade, somente apontando o vício por ocasião da presente Revisão Criminal, ajuizada em 19/4/2019,
mais de dezessete anos depois do ato viciado
, depois que o réu foi preso para o cumprimento da reprimenda que lhe foi definitivamente aplicada.

Nessa senda, o decurso de mais de dezessete anos entre a ocorrência da nulidade de algibeira e a sua arguição impede o seu reconhecimento e aplicação no caso concreto, por força das disposições do art. 571, inciso II, do CPP.

Sendo assim, de todo indevida a fixação de indenização pecuniária por erro judiciário.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a ação revisional ajuizada em prol de
Manoel Antônio da Silva
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020